Tribunal: TJES
Processo: 5006610-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006610-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO LOBATO AZEVEDO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 5º, DO DECRETO 11.302/2022. PRESUNÇÃO DE VALIDADE E EFICÁCIA DOS ATOS NORMATIVO. CONCESSÃO DE INDULTO PELO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/22. CONCURSO DE CRIMES. CRIME IMPEDITIVO. CUMPRIMENTO INTEGRAL. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. REVOGAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo em vista a existência de debate suficiente acerca da constitucionalidade do art. 5º, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 no STF, que é a Corte vocacionada para o debate da constitucionalidade dos atos normativos, e considerando que não houve suspensão da eficácia do dispositivo em questão, nem do julgamento dos processos a ele relacionados, tanto em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, quanto em Repercussão Geral, não há como se declarar a inconstitucionalidade incidental do dispositivo em comento.
2. O art. 7º, I e II do Decreto presidencial nº. 11.302/2022, veda a concessão de indulto quando presente condenação por crimes praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa.
3. Nos termos do art. 11, § único do ato normativo, tais infrações penais impedem a concessão do indulto, correspondente a crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício.
4. Regra concessiva, estabelecida no art. 5º do diploma legal, que deve, necessariamente, ser conjugada com as normas restritivas também nele previstas, porque nada há, no texto legal, a excepcioná-la, o ato normativo devendo ser interpretado restritivamente, não se admitindo inovações quanto ao efetivamente estatuído, nem perquirições acerca da justiça de suas definições.
5. No presente caso, o reeducando cumpre pena privativa de liberdade total de 19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão, registrando, ao todo, 04 (quatro) condenações, sendo 02 (duas) por roubo majorado (autos n.º 0000474-65.2012.8.08.0029 e n.º 0001078-84.2016.8.08.0029); 01 (uma) por furto qualificado (n.º 0000848-18.2011.8.08.0029) e 01 (uma) por furto simples (n.º 0013650-14.2012.8.08.0029, ressaindo latente, das informações constantes no sistema SEUU, que as penas relativas aos crimes impeditivos estão longe de serem adimplidas na integralidade.
6. Requisitos legais não preenchidos.
7. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº 5006610-94.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CARLOS EDUARDO LOBATO AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Sequenciais 378.1 e 399.2 do SEEU)
,
em face da decisão (Sequencial 382.1 do SEEU), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, e com fulcro no artigo 107, inciso II, do Código Penal, concedeu indulto ao agravado,
CARLOS EDUARDO LOBATO AZEVEDO
, julgando extinta a sua punibilidade, em relação ao crime de furto simples (art. 155, “caput”, do Código Penal), referente à ação penal n.º 0013650-14.2012.8.08.0029.

Em suas razões, o Ministério Público sustenta, em síntese,
[1]
violação aos princípios constitucionais da Separação dos Poderes, da proporcionalidade, da isonomia, da individualização da pena e da Segurança Social/Pública; e
[2]
revogação da benesse concedida, porquanto não observada a regra prevista no artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial em questão, uma vez que o apenado é reincidente e, ainda, não cumpriu, de forma integral, a pena referente aos crimes impeditivos, pelos quais também foi condenado.Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De início, no que se refere à arguição de inconstitucionalidade, cumpre esclarecer que, em matéria constitucional, a regra é a presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, realizado por Tribunais e membros do Poder Judiciário, ao passo que o controle incidental de constitucionalidade é reservado a situações excepcionais.

Nesse sentido, tendo em vista a existência de debate suficiente acerca da constitucionalidade do art. 5º, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 no Supremo Tribunal Federal, que é a Corte vocacionada para o debate da constitucionalidade dos atos normativos, e considerando que não houve suspensão da eficácia do dispositivo em questão, tampouco do julgamento dos processos a ele relacionados, tanto em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, quanto em Repercussão Geral, entendo que não há como declarar a inconstitucionalidade incidental do dispositivo em comento, consoante já decidido por esta Corte:

“[...] 2) Em matéria constitucional, a regra é a presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, realizado por Tribunais e membros do poder Judiciário, neste cenário, o controle incidental de constitucionalidade é reservado a situações excepcionais.
3) Verificado que já existe debate suficiente acerca da constitucionalidade do art. 5º, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 no STF, que é a Corte vocacionada para o debate da constitucionalidade dos atos normativos, e se não houve suspensão da eficácia do dispositivo em questão, nem do julgamento dos processos a ele relacionados, tanto em sede de ADIn, quanto em Repercussão GERAL, entendo que não há como se declarar a inconstitucionalidade incidental do dispositivo em comento, e não havendo outra tese a ser debatida no presente agravo
,
deve ser mantida a decisão agravada que concedeu o indulto ao reeducando.
4) Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Agravo em Execução Penal n.º 5005898-07.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora: Des. Rachel Durão Correia Lima, Data de Julgamento: 26/10/2023)

No tocante à concessão do benefício do indulto, registro que o Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, dispõe em seu artigo 5º, “caput”, que será concedido o indulto natalino às pessoas condenadas por crime, cuja pena privativa de liberdade máxima, em abstrato, não seja superior a 5 (cinco) anos.

Na hipótese de concurso de crimes (formal ou material) será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato, relativa a cada infração penal, conforme previsão contida no parágrafo único, do referido dispositivo legal.

Ademais, a concessão do benefício é vedada em relação a determinados crimes, considerados impeditivos, os quais se encontram elencados no artigo 7º do referido Decreto, dentre eles os delitos praticados mediante violência ou grave ameaça.

Não obstante a conclusão alcançada pela Magistrada singular, compreendo que o parágrafo único, do artigo 5º, deve ser aplicado apenas, para os crimes previstos no “
caput”
do artigo, não alcançando os demais crimes, para os quais têm incidência, o disposto no parágrafo único, do artigo 11. Trata-se, com efeito, de aplicação do princípio da especialidade.

No presente caso, em consulta ao atestado de pena, verifico que o reeducando cumpre pena privativa de liberdade total de 19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão, registrando, ao todo, 04 (quatro) condenações, s
endo 02 (duas) por roubo majorado (autos n.º 0000474-65.2012.8.08.0029 e n.º 0001078-84.2016.8.08.0029)
; 01 (uma) por furto qualificado (n.º 0000848-18.2011.8.08.0029) e 01 (uma) por furto simples (n.º 0013650-14.2012.8.08.0029).

Portanto, tratando-se de apenado, condenado pela prática de delitos, previstos no artigo 7°, incisos I, do Decreto em análise, o indulto natalino, não será concedido, enquanto não cumprida, integralmente, a pena imposta relativa ao crime impeditivo, conforme dispõe o artigo 11, parágrafo único, do Decreto n.º 11.302/22.

Todavia, observo que, na hipótese vertente, as penas relativas aos crimes impeditivos (autos n.º 0000474-65.2012.8.08.0029 e n.º 0001078-84.2016.8.08.0029), equivalem a 15 (quinze) anos de reclusão e, por conseguinte, estão longe de serem adimplidas na sua integralidade, uma vez que o saldo remanescente corresponde a, aproximadamente, 05 (cinco) anos, mostrando-se impositiva, a reforma da decisão agravada para fins de cassação do indulto concedido.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO MINISTERIAL
, reformando a decisão impugnada, para revogar o indulto da pena, referente ao processo n.º 0013650-14.2012.8.08.0029, concedido ao agravado, e, via de consequência, determinar o regular prosseguimento da execução de pena.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.